Tribunal: TJBA
Processo: 8001574-48.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8001574-48.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

EMBARGADO:
MARIA DANIELE GOES RAMOS

Advogado(s)
:

PEDRO CEDRAZ RAMOS, LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TELEFONIA MÓVEL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE RECONHECIMENTO DO DANO E FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CLARO S.A. contra acórdão que, ao dar parcial provimento à Apelação Cível interposta em Ação Indenizatória, reconheceu a responsabilidade civil objetiva da Concessionária, por falha na prestação de serviço essencial de telefonia móvel, afastou a tese de fortuito externo, reconheceu o dano moral
in re ipsa
e a condenou ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com consectários legais e honorários advocatícios. A Embargante sustentou contradição entre o reconhecimento do dano moral presumido e a fixação do
quantum
indenizatório, além de omissão, quanto a precedentes da Câmara, requerendo efeitos modificativos ou prequestionamento expresso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão incorreu em contradição, ao reconhecer o dano moral
in re ipsa
e, simultaneamente, aplicar critérios de razoabilidade e proporcionalidade para fixação da indenização; estabelecer se houve omissão, no tocante à alegada divergência com precedentes da própria Câmara,
bem como
ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já decidida.

O reconhecimento do dano moral
in re ipsa
implica presunção da existência do dano a partir do próprio fato ilícito, dispensando prova do prejuízo concreto, sem afastar a necessidade de arbitramento do valor indenizatório, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação do
quantum
indenizatório, ainda que o dano seja presumido, exige ponderação da gravidade da conduta, do caráter pedagógico da medida, da capacidade econômica das partes e da vedação ao enriquecimento sem causa, em consonância com os arts. 927 e 944 do Código Civil e com o art. 5º, X, da Constituição Federal.

Não há contradição lógica entre reconhecer o dano moral presumido e explicitar os critérios utilizados para quantificação da indenização, pois a presunção refere-se à existência do dano, e não à sua extensão econômica.

A alegação de divergência com outros julgados da Câmara não configura omissão sanável por Embargos Declaratórios, pois não representa vício interno do julgado, mas mero inconformismo com a interpretação adotada.

O acórdão enfrentou, de forma fundamentada, as teses relativas à responsabilidade objetiva, à distinção entre fortuito interno e externo, à configuração do dano moral pela interrupção de serviço essencial e aos critérios de fixação do
quantum
, inexistindo omissão.

Para fins de prequestionamento, considera-se atendido o requisito quando a matéria é efetivamente apreciada no julgado, sendo suficiente, nos termos do art. 1.025 do CPC, a oposição dos Embargos, ainda que rejeitados.

A oposição dos
Declaratórios,
com finalidade de viabilizar acesso às instâncias superiores, não configura, por si só, intuito protelatório, afastando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Aclaratórios
rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 927 e 944; CPC, arts. 80, 81, 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.241.856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.613.136/RS; TJBA, EDcl nº 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

8001574-48.2019.8.05.0063
,
em que figuram como

Embargante

CLARO S.A
.
,
sendo parte Embargada

MARIA DANIELE GÓES RAMOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
O RECURSO
.